Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CUSTEIO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DAS CRIANÇAS. PROPORCIONALIDADE NA DIVISÃO DOS CUSTOS ENTRE OS GENITORES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que fixou a repartição das despesas de locomoção das crianças para visitas ao genitor, estabelecendo a divisão dos custos na proporção de 60% para a genitora e 40% para o genitor, com fundamento na capacidade financeira de cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o modelo de repartição das despesas de locomoção fixado na sentença deve ser mantido ou substituído pelo modelo de alternância proposto pelo genitor; e (ii) verificar se a proporção estabelecida na sentença (60% para a genitora e 40% para o genitor) observa a capacidade financeira de cada parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O modelo de repartição das despesas fixado na sentença observa o princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo o direito à convivência familiar.
4. A alternância no custeio das passagens proposta pelo genitor pode gerar divisão desproporcional dos custos, uma vez que os preços das passagens aéreas são variáveis, dificultando a aferição do equilíbrio na repartição das despesas.
5. A proporção de 60% para a genitora e 40% para o genitor foi estabelecida com base na análise da capacidade financeira de cada um, conforme demonstrado pela quebra do sigilo bancário, que evidenciou maior capacidade financeira da genitora.
6. O fato de o genitor se deslocar a Brasília em outras ocasiões não interfere na obrigação de divisão proporcional dos custos das viagens das crianças, pois as despesas do genitor com deslocamento pessoal não se confundem com as despesas de locomoção das filhas.
7. A sentença considerou adequadamente as despesas específicas, como deslocamento no Dia dos Pais e nos aniversários das crianças, estabelecendo critérios equilibrados e razoáveis, conforme parecer do Ministério Público.
8. Questões relativas ao pagamento de alimentos pelo genitor devem ser tratadas em ação própria, não interferindo na proporcionalidade da repartição dos custos de locomoção fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.
(wi)